Tribunal: TJSP
Processo: 0030207-46.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Promessa de compra e venda de imóvel - Cálculo apresentado pelo autor no valor de R$ 73.743,62 - Impugnação - Apresentação de outro valor de cálculo de R$ 66.116,03, que foram depositados e levantados pelo autor. Sentença de extinção. Inconformismo do executado diante de novo cálculo apresentado por contador judicial, que apontou valor menor - Pede a diferença depositada

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Promessa de compra e venda de imóvel - Cálculo apresentado pelo autor no valor de R$ 73.743,62 - Impugnação - Apresentação de outro valor de cálculo de R$ 66.116,03, que foram depositados e levantados pelo autor. Sentença de extinção. Inconformismo do executado diante de novo cálculo apresentado por contador judicial, que apontou valor menor - Pede a diferença depositada a maior – Impossibilidade - Houve concordância com o cálculo apresentado pelo apelante - Honorários sucumbenciais da impugnação - Cabimento - REsp no 1.134.186/RS, STJ - Sentença parcialmente reformada - Honorários fixados em 15% do valor da diferença do valor requerido e o levantado. Recurso parcialmente provido.